Tribunal: TJES
Processo: 5031948-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031948-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: MARCUS VINICIUS BRUM VIEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE APÓS A MIGRAÇÃO.

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO.

IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO DE GASTO MÍNIMO PARA ISENÇÃO (R$ 2.000,00) SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR.

ABUSIVIDADE CONFIGURADA (ART. 51, IV, CDC).

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DEVER DE RESTABELECER A ISENÇÃO ANTERIOR (OBRIGAÇÃO DE FAZER).

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (TEMA 929 DO STJ).

DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A autora alega que, após a migração da sua carteira de cartões do Itaú Unibanco para o Banco Safra, foi surpreendida com a cobrança de anuidade, resultante da imposição de uma nova regra unilateral (gasto mínimo de R$ 2.000,00 para isenção).

A cobrança persistiu mesmo após solicitação de cancelamento. A sentença declarou a abusividade da cobrança, condenou a ré a restabelecer a condição de isenção, a restituir em dobro o valor pago (R$ 244,46) e a indenizar por danos morais (R$ 5.000,00).

O Banco Safra recorre, alegando exercício regular de direito (comunicação prévia da alteração), buscando afastar a repetição em dobro, a obrigação de fazer e o dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a alteração unilateral de uma condição essencial do cartão (isenção de anuidade) pela instituição financeira, mesmo após comunicação prévia, configura prática abusiva e gera o dever de indenizar por danos materiais e morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Alteração Unilateral Abusiva. A cláusula que permite ao fornecedor alterar unilateralmente as condições contratuais essenciais, especialmente a isenção de anuidade, em prejuízo do consumidor, é nula de pleno direito (art. 51, IV, CDC). A comunicação prévia não substitui a necessidade de anuência expressa do consumidor para a imposição de novo ônus financeiro.

Falha na Prestação do Serviço e Obrigação de Fazer. Configurada a abusividade, correta a condenação da ré a cessar a cobrança e restabelecer a condição anterior de isenção da anuidade, sob pena de multa.

Repetição do Indébito em Dobro. A cobrança indevida, decorrente de alteração unilateral e abusiva do contrato, configura conduta contrária à boa-fé objetiva. Correta a condenação à restituição em dobro dos valores pagos (R$ 244,46), conforme a tese firmada no Tema 929 do STJ (EAREsp 600.663/RS).

Dano Moral Configurado. A imposição unilateral de custos não contratados, aliada à necessidade de o consumidor buscar o Judiciário para resolver a questão, gera transtorno, desgaste e desvio produtivo, ultrapassando o mero aborrecimento. O valor de R$ 5.000,00 é mantido por ser proporcional (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A alteração unilateral das condições contratuais de cartão de crédito, especialmente a isenção de anuidade, após a migração de carteira, mediante a imposição de uma nova condição de gasto mínimo sem a anuência expressa do consumidor, configura prática abusiva (art. 51, IV, CDC). Tal falha enseja a obrigação de fazer (restabelecer a isenção), a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (Tema 929 do STJ) e a condenação por danos morais.

Dispositivos Legais

Código de Defesa do Consumidor (CDC): Art. 51, IV (Nulidade de cláusula que confere vantagem exagerada); Art. 51, X e XIII (Nulidade de cláusula que permite alteração unilateral); Art. 42, parágrafo único (Restituição em dobro); Art. 3º, 7º, p. único e 14 (Responsabilidade do fornecedor).

Lei nº 9.099/95: Art. 46 (Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos).

Jurisprudências Relevantes

STJ, EAREsp 600.663/RS (Tema 929) -
Restituição em dobro independe de má-fé.

TJ-PR - RI: 0002565-26.2016.8.16.0075 (Relator: Juiz Rafael Luis Brasileiro Kanayama) -
Lançamento indevido de anuidade, falha na prestação do serviço e dano moral.

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES -
Critério para revisão de danos morais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5031948-61.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

BANCO SAFRA S A

RECORRIDO: MARCUS VINICIUS BRUM VIEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE APÓS A MIGRAÇÃO.

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO.

IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO DE GASTO MÍNIMO PARA ISENÇÃO (R$ 2.000,00) SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR.

ABUSIVIDADE CONFIGURADA (ART. 51, IV, CDC).

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DEVER DE RESTABELECER A ISENÇÃO ANTERIOR (OBRIGAÇÃO DE FAZER).

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (TEMA 929 DO STJ).

DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A autora alega que, após a migração da sua carteira de cartões do Itaú Unibanco para o Banco Safra, foi surpreendida com a cobrança de anuidade, resultante da imposição de uma nova regra unilateral (gasto mínimo de R$ 2.000,00 para isenção).

A cobrança persistiu mesmo após solicitação de cancelamento. A sentença declarou a abusividade da cobrança, condenou a ré a restabelecer a condição de isenção, a restituir em dobro o valor pago (R$ 244,46) e a indenizar por danos morais (R$ 5.000,00).

O Banco Safra recorre, alegando exercício regular de direito (comunicação prévia da alteração), buscando afastar a repetição em dobro, a obrigação de fazer e o dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a alteração unilateral de uma condição essencial do cartão (isenção de anuidade) pela instituição financeira, mesmo após comunicação prévia, configura prática abusiva e gera o dever de indenizar por danos materiais e morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Alteração Unilateral Abusiva. A cláusula que permite ao fornecedor alterar unilateralmente as condições contratuais essenciais, especialmente a isenção de anuidade, em prejuízo do consumidor, é nula de pleno direito (art. 51, IV, CDC). A comunicação prévia não substitui a necessidade de anuência expressa do consumidor para a imposição de novo ônus financeiro.

Falha na Prestação do Serviço e Obrigação de Fazer. Configurada a abusividade, correta a condenação da ré a cessar a cobrança e restabelecer a condição anterior de isenção da anuidade, sob pena de multa.

Repetição do Indébito em Dobro. A cobrança indevida, decorrente de alteração unilateral e abusiva do contrato, configura conduta contrária à boa-fé objetiva. Correta a condenação à restituição em dobro dos valores pagos (R$ 244,46), conforme a tese firmada no Tema 929 do STJ (EAREsp 600.663/RS).

Dano Moral Configurado. A imposição unilateral de custos não contratados, aliada à necessidade de o consumidor buscar o Judiciário para resolver a questão, gera transtorno, desgaste e desvio produtivo, ultrapassando o mero aborrecimento. O valor de R$ 5.000,00 é mantido por ser proporcional (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A alteração unilateral das condições contratuais de cartão de crédito, especialmente a isenção de anuidade, após a migração de carteira, mediante a imposição de uma nova condição de gasto mínimo sem a anuência expressa do consumidor, configura prática abusiva (art. 51, IV, CDC). Tal falha enseja a obrigação de fazer (restabelecer a isenção), a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (Tema 929 do STJ) e a condenação por danos morais.

Dispositivos Legais

Código de Defesa do Consumidor (CDC): Art. 51, IV (Nulidade de cláusula que confere vantagem exagerada); Art. 51, X e XIII (Nulidade de cláusula que permite alteração unilateral); Art. 42, parágrafo único (Restituição em dobro); Art. 3º, 7º, p. único e 14 (Responsabilidade do fornecedor).

Lei nº 9.099/95: Art. 46 (Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos).

Jurisprudências Relevantes

STJ, EAREsp 600.663/RS (Tema 929) -
Restituição em dobro independe de má-fé.

TJ-PR - RI: 0002565-26.2016.8.16.0075 (Relator: Juiz Rafael Luis Brasileiro Kanayama) -
Lançamento indevido de anuidade, falha na prestação do serviço e dano moral.

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES -
Critério para revisão de danos morais.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega ter sofrido prejuízos decorrentes da cobrança de anuidade após a migração do seu cartão do Itaú Unibanco para o Safra e que, mesmo após solicitar o cancelament, continuou recebendo faturas com a cobrança da tarifa.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR
a abusividade da cobrança da tarifa de anuidade implementada pelo Requerido a partir de julho de 2024, por alteração unilateral do contrato e sem a anuência do Requerente consumidor;

CONDENAR
o Requerido a
cessar
a cobrança da referida tarifa de anuidade do cartão de crédito final 8200 do Requerente, restabelecendo a condição anterior no que tange a esta tarifa;

CONDENAR
o Requerido a
restituir
ao Requerente, em dobro, a quantia de R$ 244,46 (duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), referente aos valores pagos indevidamente a título de anuidade, a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o pagamento.

CONDENAR
o Requerido a
pagar
ao Requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Nas razões recursais, a Instituição Financeira ré alega a ausência de falha na prestação de serviços e defende sua prerrogativa de ajustar as condições contratuais. Sustenta que, ao assumir a carteira, comunicou previamente o Recorrido sobre as novas regras para a isenção de anuidade — que passou a exigir movimentação mínima de R$ 2.000,00/mês — com antecedência superior à exigida pelo Banco Central e que o autor teve plena ciência, optando por continuar utilizando o serviço, não atingindo o mínimo para a isenção. Aduz que a cobrança, portanto, decorre do exercício regular de direito e da autonomia contratual, não sendo abusiva ou ilícita.

Além disso, requer o afastamento da condenação à restituição em dobro, pois a má-fé é requisito indispensável para tal penalidade, o que não foi comprovado nos autos, visto que a cobrança foi previamente comunicada e decorre de prestação de serviço utilizado. Pela mesma razão, requer o afastamento da obrigação de fazer (restabelecer a condição anterior de isenção), pois impor a manutenção de um benefício promocional de forma perene viola a autonomia contratual e a liberdade empresarial. Por fim, a condenação em danos morais (R$ 5.000,00) é rechaçada, pois a parte Recorrida não comprovou ofensa à dignidade ou à personalidade, e o valor arbitrado é desproporcional e injustificado, ensejando enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, o Safra pede a redução dos danos morais.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

Em que pese constar nos autos que o Recorrente informou a parte recorrida, em maio de 2024, sobre a nova regra de isenção de anuidade, que passaria a vigorar em julho de 2024 e, embora o contrato padrão preveja a possibilidade de alteração das condições, tal alteração impôs uma nova condição (gasto mínimo de R$ 2.000,00) para um benefício que era fundamental ao produto: a isenção da anuidade.

O CDC coíbe práticas abusivas, notadamente a alteração que gera desvantagem excessiva ao consumidor (art. 51, IV), como a que ocorreu no caso em tela por ser unilateral e substancial do contrato.

A simples comunicação não substitui a necessidade de consentimento para a modificação de cláusula essencial que resulte em novo ônus financeiro. A Requerida não obteve a concordância expressa do Requerente, que inclusive manifestou sua discordância. Além disso, a cláusula contratual que permite a alteração unilateral (Cláusula 19.1 - ID 15275317) não pode ser usada para validar a imposição de um novo custo sem a anuência do consumidor, o que caracteriza a alteração como abusiva e nula, nos termos do art. 51, CDC).

Restam configurados, portanto, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Outrossim, devida a condenação da empresa à restituição dos valores pagos indevidamente pela a parte recorrida, a devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição do indébito em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor.

Quanto à obrigação de fazer, coaduno com o juízo sentenciante:

“O Requerente pede a manutenção das condições contratuais iniciais, sem a cobrança de anuidade. Tendo sido reconhecida a abusividade da alteração unilateral que instituiu a cobrança, é procedente o pedido para que o Requerido se abstenha de cobrar a anuidade com base na regra implementada unilateralmente a partir de julho de 2024. Deve ser restabelecida a condição anterior no que tange à anuidade discutida.”

Ainda, entendo pela configuração de dano moral, tendo em vista que os transtornos e prejuízos sofridos pelo consumidor superam a esfera do mero aborrecimento, conforme entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXEGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. LANÇAMENTO INDEVIDO DE ANUIDADE EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL AO CLIENTE. COBRANÇA ILEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002565-26.2016.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: Juiz Rafael Luis Brasileiro Kanayama - J. 18.04.2017) (TJ-PR - RI: 00025652620168160075 PR 0002565-26.2016.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Luis Brasileiro Kanayama, Data de Julgamento: 18/04/2017, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/04/2017).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
(R$ 5.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)